Tribunal: TJDFT
Processo: 0001766-83.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001766-83.2004.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVIO MANOEL ANTONIO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O v. acórdão registrado no ID: 22155826 transitou em julgado, ex vi da certidão de ID: 23169144. O quantum executado por SÍLVIO MANOEL ANTÔNIO FERREIRA foi quitado, bem como os honorários advocatícios contratuais, conforme comprovantes de depósito juntados pelo DF no ID: 16678307 (RPV 0000505-92.2018.8.07.0000 - ID: 11260228 e 15602928). A RPV, no valor de R$ 243,85, cujo credor é MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 11260228 - p. 2), foi quitada, segundo manifestação da COORPRE de ID: 23115104. Nesse quadro, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Encaminhem-se os autos à douta Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, ao arquivo. I. Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador